Tribunal: TJPA
Processo: 0007710-89.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007710-89.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LOBATO TAVARES, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA POR FORÇA DOS ARTS. 1.030, II, e 1.040, II, DO CPC. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NO ART. 7º, XXIX, PARTE FINAL, DA CF/88. ACÓRDÃOS QUE ESPELHAM O ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO. INOCORRÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, manter os acórdãos recorridos não exercendo juízo de retratação nos termos do voto da eminente Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 29.11.2021 a 06.12.2021
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0007710-89.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO LOBATO TAVARES

ADVOGADA: GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA BRAGA REIS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Em brevíssima síntese, a autora, ora recorrente, interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente pretensão quanto ao pagamento do FGTS decorrente de contrato temporário (ID 1615108).

O Ministério Público Estadual também interpôs recurso de apelação (ID 1615111).

Coube-me a relatoria por distribuição.

Após constatar o encerramento do vínculo precário em 04/2009 e o ajuizamento da ação apenas em 12/02/2014 monocraticamente neguei provimento aos recursos declarando fulminada a pretensão porque não observado o biênio subsequente ao término do contratação nos termos do art. 7º, XXIX, parte final, da CF/88 (ID 2329868).

O
Parquet
interpôs agravo interno, assim como a parte apelante sendo os recursos conhecidos e desprovidos pela 2ª Turma de Direito Público (ID 3132167).

Não conformada a parte apelante opôs embargos de declaração que restaram desprovidos pela Colenda Turma (ID 3694329).

Na sequência a parte autora/apelante interpôs recurso especial alegando violação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 (ID 3808203).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 3979809).

A Presidência deste Tribunal de Justiça exercendo juízo de admissibilidade asseverou que, salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212 (Tema 608), razão pela qual determinou a devolução deste processo ao órgão julgador para realizar juízo de retratação na forma do art. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Cumpre observar, de início, que a no presente caso tanto a decisão unipessoal desta relatoria como os v. acórdãos desta colenda 2ª Turma de Direito Público (agravo interno e embargos de declaração) jamais deixaram de atentar para a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF (Tema 608), senão vejamos:

Decisão monocrática (ID 2329868).

“No entanto, em relação à prescrição, matéria de ordem pública ventilada na contestação e nas contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará, registro que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF, Relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes, ocorrido em 13/11/2014, igualmente submetido à sistemática da Repercussão Geral, superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Nesse julgamento ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional possuía plena eficácia, razão pela qual tornava-se inócua qualquer discussão quanto ao prazo prescricional relacionado ao FGTS, devendo ser observado o que está expressamente previsto pela Carta Magna, isto é, a prescrição quinquenal (05 anos).

Além disso, cumpre igualmente observar que a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

No caso, a autora/apelante firmou vínculo contratual entre 04/1992 e 04/2009, todavia ajuizou sua ação de cobrança apenas em 12/02/2014, ou seja, quando em muito já se mostrava esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término da contratação fulminando completamente a pretensão autoral e não apenas parcialmente como reconhecido pela sentença recorrida.

Assim sendo, diante dos elementos fático-probatórios já destacados, não há outro caminho a não ser o acolhimento da prejudicial da prescrição bienal, com base nos argumentos expostos acima.”

Agravo interno (ID 3132167).

“Em relação ao ARE Nº 709.212/DF, o STF mudou o seu entendimento no que diz respeito a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS, que de trintenária passou a ser quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, obedecido o prazo bienal para a propositura da ação, conforme prescreve o art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇO. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA MATÉRIA. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA.” (ARE 709.212/DF. REL. MIN. GILMAR MENDES)

No entanto, por razões de segurança jurídica, porquanto se tratava da superação de um entendimento há muito tempo consolidado, baseado no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, o Pretório Excelso utilizando a técnica da modulação temporal atribuiu efeitos prospectivos à sua decisão (ex nunc), com relação a prescrição quinquenal do FGTS. A modulação temporal consistiu: Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE nº 709.212/DF, ou seja, 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial ou 5 anos a partir da referida decisão.

Relativo ao prazo de ajuizamento da ação, para cobrança de débito em face da Fazenda Pública, houve a ratificação do que já se aplicava quanto a prescrição do art.7º, XXIX, da CF/88, ou seja, 2 (dois) anos, verbis:

Art.7º. (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000).

Assim, em nenhum momento houve mudança de entendimentos quanto ao prazo para a propositura da ação, sendo considerado o que dispõe a Carta Magna em seu art. 7º, XXIX.

Dessa feita, considerando que a agravante foi contratada como servidora temporária em abril de 1992 e desligada em abril de 2009, mas só ajuizou sua ação em 12/02/2014, a ação está prescrita, pois foi ajuizada há mais de 02 (dois) anos do término da relação de trabalho, sendo alcançada pela prescrição bienal.”

Embargos de declaração (ID 3694329).

“De início, há de se mencionar que a necessidade em se observar a prescrição bienal do FGTS decorre unicamente do texto constitucional – art. 7º, XXIX – tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608), apenas ratificado sua efetividade, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

Outrossim, deve-se destacar que tanto a prescrição bienal, quanto a quinquenal, incidem simultaneamente ao caso em comento. É pacífico o entendimento deste Órgão Julgador quanto à necessidade de se observar o biênio subsequente ao término do vínculo laboral, para se pleitear as parcelas referentes ao quinquênio anterior à data da propositura da ação.

Dessa forma, não há se falar em aplicação de um prazo prescricional em detrimento do outro, tal como aduz a embargante.

Diante disso, resta evidente que a obscuridade suscitada não se sustenta, porquanto o acórdão embargado se alinha perfeitamente ao pacífico entendimento da 2ª Turma de Direito Público em reconhecer a incidência da prescrição bienal em casos similares.”

É necessário consignar que a Primeira Turma do STJ em recentíssima decisão se posicionou de forma absolutamente clara acerca da aplicação da tese fixada no Tema 608, asseverando que a mesma não se restringe aos litígios que envolvam pessoas jurídicas de direito privado. O julgado recebeu esta ementa:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.".

II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".

III - A APLICAÇÃO DO TEMA N. 608/STF NÃO SE RESTRINGE AOS LITÍGIOS QUE ENVOLVAM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INCIDINDO TAMBÉM EM DEMANDAS QUE OBJETIVAM A COBRANÇA DO FGTS, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA JURÍDICA DA PARTE RÉ. PRECEDENTES.

IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

A Ministra Regina Helena Costa, redatora para o acórdão, com brilhantismo sintetizou e resolveu a controvérsia quanto a incidência do Tema 608/STF ao caso concreto no qual figurava como recorrente o Estado do Amazonas. Confira-se:

“Assim, na esteira dos precedentes indicados, APLICA-SE A REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 608/STF) ÀS AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE VISAM AO RECEBIMENTO DO FGTS em decorrência de contrato de trabalho temporário declarado nulo.”

No que alude ao prazo bienal para ajuizamento da ação, previsto na parte final do inciso XXIX do art. 7º da CF/88, os acórdãos hostilizados apenas aplicaram ao caso o entendimento consolidado na jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Público. A conferir:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO QUANTO AO FGTS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. RECURSO DESPROVIDO

1. É entendimento remansoso do STJ de que
“o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos.”

2. No presente caso, da causa de pedir (contrato temporário desnaturado por sucessivas renovações) e do pedido (valores alusivos ao FGTS) logicamente não decorre pedido indenizatório, mas verdadeiro pleito reclamatório da aludida verba fundiária.

3. A pretensão quanto ao FGTS deverá ser formalizada dentro do biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88.

4. O vínculo temporário vigorou entre 02/03/1993 a 31/06/2011, conforme declinado pela própria autora em sua exordial, sendo que a pretensão somente fora ajuizada em 24/11/2014, quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

5. Recurso de apelação conhecido e negado provimento.”
(Processo nº 0059830-12.2014.8.14.0301, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, julgado em 22/03/2021, publicado DJE em 30/03/2021)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF. RECURSO CONHECIDO E, DESPROVIDO. 1. Ação para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX da CF/88. 2. A agravante foi contratada como servidora temporária em 01/05/2005 e desligada em 26/06/2011, mas só ajuizou sua ação em 19/09/2013 (fl.02), a ação está prescrita, pois foi ajuizada após os 02 (dois) anos do término da relação de trabalho, sendo alcançada pela prescrição bienal. 3. Agravo Interno conhecido, todavia desprovido.”
(Processo nº 0051953-55.2013.8.14.0301, Acórdão nº 211.920, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 10/02/2020, publicado DJE em 12/02/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO BIENAL. PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

O prazo para a propositura da ação de cobrança, a teor do que estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, deve ser bienal, imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, pois dispõe o artigo 7º, XXIX da Constituição Federal.

2.
T
endo o término do contrato administrativo se dado em 31 de dezembro de 2013 (id. 4561684 - Pág. 13) e sendo a ação ajuizada em 14/01/2016 (id. 4561684 - Pág. 1), reconheço a prescrição bienal no que se refere ao direito de ajuizamento da ação pleiteando parcelas de FGTS, vez que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

3.

Recurso conhecido e provido.”
(Processo nº 0000303-57.2016.8.14.0076, Rel. DESA. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 16/08/2021, publicado DJE em 24/08/2021)

Vale ressaltar que a observância do prazo bienal decorre do próprio texto originário da Constituição da República.

Ante o exposto, na forma prevista pelos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, encaminho o presente voto, no sentido de manter os acórdãos vergastados (ID 3132167) e (ID 3694329) eis que retratam o entendimento desta 2ª Turma de Direito Público.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2021